Tribunal: TJPA
Processo: 0004731-33.2014.8.14.0115
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
ESTUPRO DE VULNERÃVEL. ABSOLVIÃÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. NÃO SENDO TODAS AS CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP FAVORÃVEIS AOS RÃUS, NÃO PODEM SER AS PENAS-BASE FIXADAS NO MÃNIMO LEGAL. SUMULA 23 DO TJE/PA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO__________
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO nº 0004731-33.2014.8.14.0115
COMARCA DE NOVO PROGRESSO
APELANTE:

V.S.S
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATORA: DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

EMENTA

ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA.
NÃO SENDO TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP FAVORÁVEIS AOS RÉUS, NÃO PODEM SER AS PENAS-BASE FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL. SUMULA 23 DO TJE/PA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.
ACÓRDÃO

Acordam os Exmos Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, em Sessão Ordinária, à unanimidade de votos, para conhecer e negar provimento ao recurso, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de apelação interposto por
V.S.S
, através de advogado constiruido, com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP, contra a r. sentença que o condenou à pena de
trinta e oito (38) anos, dois (2) meses e vinte e um (21) dias de reclusão em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no art. 217-A, do CP (estupro de vulnerável) em continuidade delitiva, art. 71, do CP, contra três vítimas.

Noticia a peça acusatória que o réu abusou da vítima, infante, dos 06 (seis) aos 13 (treze) anos de idade e de mais duas vítimas, sendo uma a tia da menor e a outra a irmã.

Foi denunciado e condenado
pela prática do crime tipificado no art. 217-A, do CP (estupro de vulnerável) em continuidade delitiva, art. 71, do CP, contra três vítimas.

Apelou pleiteando a absolvição e, subsidiariamente, a aplicação da pena-base no mínimo legal.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

Os autos foram revisados. É o relatório.
VOTO

Conheço do apelo e passo a analisa-lo.

O pleito absolutório não merece prosperar.

Ficou bem demonstrado no arcabouço processual que o apelante estuprou as vítimas menores, como muito bem salientou o Custos Legis.

¿A materialidade e autoria delitiva restam plenamente comprovadas pela Certidão de Nascimento da vítima Julia M. Z. C. (fls. 15), Auto de Exame de Conjunção Carnal da vítima Julia M. Z. C. (fls. 28) e pelos depoimentos prestados em juízo, gravados em sistema audiovisual (DVD¿s, fls. 78 e 136, Vol. I).

A informante Juliana Zamchuski, mãe das vítimas J. M. Z. C. e J. M. Z., declarou que convivia com o apelante, e passou a desconfiar da conduta dele em relação a vítima Julia, porque havia muita implicância e uma proteção exagerada e o jeito de tratar diferente (00:24 - 01:14); que os parentes também questionavam a forma do apelante tratar Julia (02:24 - 03:04); que ao questionar a vítima Julia, a mesma dizia que não estava acontecendo nada, inclusive chamava o apelante de pai (03:15 - 03:52); que o cunhado de nome Alexandre também abusou sexualmente da vítima Julia, no sentido de passar as mãos no corpo da menor (04:12); que ficou sabendo dos fatos quando o tio e a esposa dele, de nome Maria, foram até o sítio em que morava e relataram que Julia teria contado sobre os abusos para a prima Luana (05:22 - 06:36); que no dia seguinte conversou com Julia, que lhe contou todo o ocorrido (06:44); que os abusos iniciaram quando a vítima tinha apenas seis (6) anos de idade, quando saia para trabalhar e o apelante ficava na casa; que ele arrumava qualquer motivo para brigar com a vítima Julia, a levava para o quarto, trancava a porta e passava aos mãos no corpo da criança, fato que era repetido sempre que o mesmo tinha a oportunidade (07:55 - 09:26); que uma semana antes da vítima Julia contar sobre os abusos o apelante manteve relação sexual com penetração (09:56); que nessa mesma semana, a vítima Julia lhe disse chorando que sairia de casa para morar com a avó porque não aguentava mais (10:09 - 10:55); que a vítima Julia relatou que o apelante ameaçou Luana por suspeitar que ela sabia de algo, além de que sofria ameaças no sentido de que se ela contasse sobre os abusos, a mataria juntamente com a mãe e os irmãos (11:34 - 14:52); que soube que o apelante tentou abusar sexualmente da vítima Juliara, sendo que certa vez a trancou na casa e dizia para ela ¿dar a periquitinha para o pai¿ (textuais), e em outra oportunidade tentou segurá-la no banheiro (15:12 - 17:01); que os professores relataram que a vítima Julia apresentava comportamento agressivo na escola, e a questionaram se estava acontecendo algo dentro de casa (00:38 - 01:08); que pouco antes dos fatos virem à tona, o apelante dizia que a vítima Julia deveria ter um namorado, e acredita que isso era uma forma dele se eximir caso alguém descobrisse os crimes (02:41); que mandou a vítima Julia para morar em Manaus com a avó paterna por temer as ameaças que o apelante proferiu, além da vergonha que a criança fora submetida; que também tem muito medo do apelante (00:42 - 01:23); que a vítima Julia relatou mais detalhes dos abusos à psicóloga (02:27).

Por sua vez, a vítima Julia M. Z. C., afirmou que desde os seis (6) anos de idade era molestada pelo apelante, e quando tinha treze (13) anos, houve o abuso sexual com penetração, quando então contou para uma prima (02:37 - 03:38); que tinha medo de contar a mãe porque o apelante a ameaçava (04:37); que contou os fatos para a tia, sendo esta que informou a mãe, que foi até a Delegacia fazer a denúncia (04:55); que a prima lhe questionou o motivo dela estar com comportamento estranho, momento então que contou sobre os abusos sexuais (06:15 - 06:43); que o apelante foi no sítio lhe buscar sob o pretexto de que ela deveria fazer comida para ele, e ao chegar na casa, a abusou sexualmente com penetração (08:14 - 08:41); que o apelante a acariciava nas partes íntimas desde os seis (6) anos de idade (08:48 - 09:02); que quando tinha treze (13) anos de idade houve penetração e foi a primeira relação sexual que manteve (09:23 - 09:28); que Alexandre a abusou também, desde os onze (11) anos de idade e consistia em passar as mãos pelo seu corpo, não havendo penetração (10:25); que o apelante e Alexandre a ameaçavam; que o apelante dizia que mataria a mãe e lhe entregaria a cabeça dela em uma bandeja, e mataria o irmão e lhe daria o coração ou faria sopa (10:40 - 11:07); que o apelante sempre procurava motivos para brigar e a levava para o quarto, onde a molestava com toques, e dizia para deixar ele fazer o que queria (17:08 - 18:35); que o apelante também ameaçou a prima Luana, de treze (13) anos de idade (19:12 - 19:36); que Juliara é sua irmã e Izabel a tia (29:18); que ficou sabendo que o apelante abusou sexualmente de Izabel e a ameaçava (29:41 - 30:10); que quando foi descoberto sobre os abusos em relação a ela, Izabel contou também (30:14); que quando Izabel iria prestar depoimento, houve muita pressão familiar e a mesma desistiu (32:27 - 32:47); que Juliara contou que o apelante tentou lhe abusar quando certa vez pediu que ela entregasse a toalha no banheiro, momento que a agarrou, mas como ela começou a chorar, ele desistiu (33:08 - 33:35); que Juliara tinha apenas nove (9) anos de idade (33:48).

A vítima Izabel G. Z., asseverou que o apelante era seu cunhado, e quando tinha entre nove (9) e dez (10) anos de idade passou a abusá-la sexualmente, passando as mãos em suas partes íntimas; que os abusos se deram por diversas vezes; que o apelante a ameaçava que se contasse par alguém, algo aconteceria com as sobrinhas; que os abusos se prolongaram até os treze (13) anos, quando resolveu fugir de casa; que não imaginava que o apelante também abusava sexualmente das sobrinhas Julia e Juliara; que após Julia contar do estupro resolveu dizer que também fora abusada pelo apelante; que o apelante tentou penetrá-la, mas houve resistência (fls. 186, Vol. I).

Ainda, a vítima Juliara M. Z. afirmou que os abusos sexuais iniciaram quando tinha em torno de oito (8) a nove (9) anos de idade; que o apelante se aproveitada das ocasiões em que estava sozinho com ela e passava aos mãos em suas partes íntimas; que o apelante ameaçava dizendo que se ela contasse, mataria o irmão e daria o coração dele para a irmã Julia comer; que os abusos se prolongaram por aproximadamente dois (2) anos; que não contava sobre os fatos porque tinha medo do apelante; que o apelante tentou penetrá-la, mas como resistiu, ele não conseguiu (fls. 186-verso/187, Vol. I).

Corroborando, a testemunha Rafael Pereira da Silva, policial militar, afirmou que receberam denúncia de estupro e foram até a casa da vítima, que ao ser ouvida pelo Sargento, não apresentou contradição na versão e confirmou que o apelante a abusou sexualmente; que foram até o local de trabalho do apelante, que antes mesmo de saber do que se tratava, alegou que não teria feito nada e que poderiam fazer exame na vítima Julia (00:25 - 01:54); que a vítima mencionou também que Alexandre a abusava também (02:43 - 03:18).

No mesmo sentido, a testemunha Manoel Cruz da Silva asseverou que foram procurados por familiares da vítima e denunciaram o estupro; que se deslocou até a residência da vítima, e ao interrogá-la, a mesma confirmou, chorando, que o apelante a estuprou (03:09 - 04:42); que foram até o local de trabalho do apelante, que resistiu de início, dizendo que não era culpado e só poderia ser preso se houvesse exame (05:15 - 06:01); que na ocasião ouviu relatos do envolvimento do apelante em outros abusos sexuais (07:46).¿

Nos crimes contra os costumes, cometidos geralmente na clandestinidade, a palavra da vítima assume preponderante importância, se coerente e em consonância com as demais provas coligidas nos autos, como é o caso da hipótese vertente, em que a vítima, descreve com detalhes a ação delituosa, tudo em conformidade com as demais provas carreadas aos autos.

É farta a jurisprudência no sentido de que:

STJ
:
"
A palavra da vítima, em sede de crime de estupro ou atentado violento ao pudor, em regra, é elemento de convicção de alta importância, levando-se em conta que estes crimes, geralmente, não há testemunhas ou deixam vestígios
" (STJ, HC 135.972/SP, 5.ª Turma, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJe de 07/12/2009.)

TJE/PA
: ¿Apelação Criminal. Atentado Violento ao Pudor. Recurso não provido. Mostrando-se a sentença condenatória compatível e harmônica com o conjunto fático probatório obtido regularmente e não elidido no curso da instrução, não há como desconstituí-la.
A palavra da vítima, corroborada por outros elementos dos autos, é de se admitir como prova nos delitos contra liberdade sexual, que em geral, são cometidos na clandestinidade. O depoimento infantil não pode ser desprezado, quando vier corroborado por outros elementos de prova, sobretudo se guardar coerência e compatibilidade com a realidade dos fatos
. (TJE/PA ACÓRDÃO: 93335. Relator Des. Ronaldo Marques Valle. Publicado em 02/12/2010).
APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL MATERIALIDADE E AUTORIA - PALAVRA DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS - MANTIDA A CONDENAÇÃO. I. Confere-se credibilidade à palavra da vítima que apresenta discurso coerente e repetido sobre os fatos, em consonância com os demais testemunhos. II. Recurso desprovido. (TJDF-APR 20140310251698, Rei. SANDRA DE SANTIS, 1a Turma Criminal, Julg. 18/02/2016, DJE 25/02/2016).

Em relação à aplicação da pena-base no mínimo legal, entendo mais uma vez que não deve prosperar o pedido.

O magistrado
a quo de forma fundamentada, proporcional e individualmente,
analisou escorreitamente todas as circunstancias judiciais do art. 59, do CP, e aplicou todas as penas entre seus graus mínimos e médios, reconhecendo como desfavorável a culpabilidade, as circunstancias e consequências do crime, ressaltando ainda, que apesar de não possuir antecedentes criminais tem vida pregressa de envolvimento em fatos criminosos (fls. 281/285).

A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas de acordo com o caso em concreto.

Pacífica é a jurisprudência no sentido de que, existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, a pena-base não deve ser aplicada em seu grau mínimo,
verbis:

Redução da pena-base ao mínimo legal.

Comprovado que pelo menos uma das circunstâncias previstas no art. 59. do CP é

desfavorável ao réu, é perfeitamente possível a fixação da pena-base acima do

mínimo legal. In casu. restou, devidamente, fundamentada a fixação da pena-base

acima do mínimo legal, em razão da existência de circunstâncias judiciais

desfavoráveis ao réu
. 3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime."
(TJE/PA.
2018.03217187-95, 194.072, Rei. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3
a
TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, Publicado em 2018-08-10)

TJRS:
¿Não sendo todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis aos réus, não podem ser as penas-base fixadas no mínimo legal¿
( RJTJERGS 230/97).

Neste mesmo sentido, segue abaixo a
Súmula n° 23,
do nosso Tribunal de Justiça:
"
SÚMULA 23. TJPA:
"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal".

Isto posto, conheço do apelo e lhe nego provimento para manter
in totum
a decisão guerreada, tudo em conformidade com o parecer ministerial. É o voto.
Belém, 29 de abril de 2021
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora